Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734376-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA AGRAVADA: NEP INCORPORAÇÕES S/A - SPE DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Módulo Consultoria e Gerência Predial LTDA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de mandado constatação para verificar se a empresa está ativa e a eventual a existência de bens penhoráveis (autos no 0012439-15.2016.8.07.0001, ID no 204687296). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO